Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-93.2003.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000523-93.2003.8.14.0049

APELANTE: BRUNO DIAS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou demonstrado nos autos, além de não possuir habilitação para dirigir, houve a inobservância de cuidado necessário.

Assim, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar as lesões corporais e homicídios, de forma imprudente, não merecendo qualquer tipo de reparo a decisão recorrida.

- Por fim, também não merece acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob a alegação de que o apelante é o responsável por manter a sua família. Conforme o art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, entre outras hipóteses legalmente previstas, for aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos. O ora recorrente foi condenado a pena de 04 (quatro) anos (05) cinco meses e 10 (dez) dias de detenção e 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/97 c/c art. 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Assim, não preenchendo os requisitos previstos no art. 44 do CP, há a impossibilidade de substituição da reprimenda aplicada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por BRUNO DIAS MIRANDA, Id 7808693, através de advogada constituída, DRA. MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO - OAB/PA 20.085, impugnando a r. decisão proferida, em id 7808688, pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos, (05) cinco meses e 10 (dez) dias de detenção e 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/97 c/c art. 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Estipulado também, conforme determina o art. 387, IV, do CPP, como valores mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações cometidas pelo réu, os seguintes: A quantia de cinco mil Reais (R$ 5.000,00) a ser paga aos herdeiros das vítima Patrícia dos Santo e Genivaldo Souza Brito, em razão de suas mortes; O valor de dois mil Reais (R$ 2.000,00) à vítima Diene da Silva Carvalho pelas lesões corporais de natureza grave por ela sofridas. E a quantia de quinhentos Reais (R$ 500,00), a ser paga, individualmente, às vítimas Antonia Fernanda Lima Teixeira e Adiel Almeida Nascimento, em razão das lesões corporais por eles sofridas.

Em suas
razões recursais
, em Id 7808693, pleiteia a Defesa a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VI, do CPP. Alternativamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a necessidade de manter a sua família
.

Em
contrarrazões
, id
7808695,

o r. do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 8848249que apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. Francisco Barbosa de Oliveria,
que se pronunciou pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso manejado pela Defesa.

É o Relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Por preencher os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, em Id 7808693, pleiteia a Defesa a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VI, do CPP. Alternativamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a necessidade de manter a sua família.

Afirma o recorrente que não ficou comprovado nos autos que o mesmo agiu de forma descuidada, ou negligente, ao contrário restou demonstrado que sabia conduzir veículos automotores desde muito cedo e que até o dia do fato, não havia provocado qualquer acidente na direção de veículo automotor.

Alega que não poderia prever o acidente pois foi surpreendido por um outro veículo que o obrigou a sair da pista o que o levou a bater no acostamento causando o acidente. Assim, não há nos autos provas de que o condutor estava sobre efeito de álcool ou qualquer outra substancia toxica que comprometesse seu desempenho e raciocínio, não há testemunhas oculares, somente os próprios envolvidos que estão sob o efeito do acidente e portanto seus depoimentos são na dúvida comprometidos pela dor, raiva e stress.

Assim, aduz
in casu
sub examine, não foram suficientes para definição de sua responsabilidade penal, daí ser irrefragável, inevitável a sua absolvição, por insuficiência de provas, pois nos autos não há nenhuma prova, mínima que seja, de que o acusado tenha efetuado alguma manobra arriscada que tivesse causado o acidente. Ou que o recorrente provocou o acidente por ter se descuidado do seu dever de cautela, por inobservância de cuidados exigíveis de todos os seres humanos normais.

Continua que, o acidente ocorreu causado por terceiro veículo, o qual, ao ultrapassar o réu, desrespeitou as normas de trânsito, provocando, com isso, o acidente do qual resultou as duas mortes e as quatro lesões corporais.

Pela análise dos autos, ficou devidamente comprovada a
imprudência
do recorrente Na direção de veículo automotor e que o levou à prática dos crimes conforme decisão proferida em id 7808688, pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou a pena de
04 (quatro)

anos, (05) cinco meses e 10 (dez) dias de detenção e 88 (oitenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/97 c/c art. 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

Conforme a Lei 9.503/97:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior”.

Encontra-se demonstrado nos autos que o apelante foi imprudente ao dirigir veículo automotor sem possuir a devida habilitação, causando perigo à sociedade e colocando em risco a vida dos pedestres, das demais pessoas que estavam no seu automóvel e, inclusive, a própria vida.

A imprudência é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa. Assim, o fato de o réu dirigir sem possuir a devida habilitação para tanto, já é suficiente para demonstrar que era imprudente quando do cometimento da ação delituosa em questão, uma vez que, apesar de ter alegado que dirige desde os 9 (nove) anos de idade, não há como se ter certeza em relação a habilidade do mesmo para conduzir automóveis. O inciso I, do art. 302, do CTB é bem claro nesse sentido, quando aduz “não possuir Permissão ou Carteira de Habilitação”.

A testemunha Antonia Fernanda de Lima Teixeira foi ouvida em juízo no dia 24/06/2004, anos depois da ocorrência dos fatos, e, como bem a acusação ponderou, sem estar sob os efeitos do impacto causado pelo acidente, como outrora alegava o apelante, oportunidade em que afirmou “
que todos estavam embriagados, exceto a depoente e Patricia.; que após abastecer o carro, Bruno dirigia (...) parecendo mm lomco fazendo zig-xag na estrada; que não é verdade que o acidente acontecem em razão de Bruno ter tentado desviar de uma caçamba; que a depoente e uma colega pediram para Bruno parar com aquilo, porém o mesmo só fazia achar graça
”.

Trata-se portanto de declarações de testemunha que estava lúcida no momento do acidente e foi capaz de narrar os fatos de forma firme e coerente, mantendo versão uniforme em seus dois depoimentos prestados na fase de instrução judicial, assim como nos esclarecimentos prestados diante da autoridade policial.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Diene da Silva Carvalho, prestado no dia 09/05/2011, que também asseverou “
o acusado estava embriagado no dia do acidente (..) teve a percepção de que o mesmo estava embriagado pela aparência e comportamento
”.

Assim, as provas orais colhidas durante toda a instrução processual são aptas a incriminar Bruno Dias Miranda, uma vez que, de maneira firme e coerente demonstraram todo o iter criminis percorrido pelo apelante.

E, como bem motivou na decisão recorrida, o MM. Magistrado:

“
De referidos depoimentos apreende-se que o réu, após ter ingerido bebida alcoólica, dirigiu da forma imprudente o veículo, fazendo zig-zags na estrada em alta velocidade, sendo que, em certo momento, perdeu o controle sobre o automóvel que veio a capotar, causando as mortes de Genivaldo de Souza Brito e Patrícia dos Santos, e as lesões corporais sofridas por Adiel Almeida Nascimento, Antonia Fernanda de Lima Teixeira e Diene da Silva Carvalho, comprovadamente de natureza grave, ante as informações prestadas no laudo de corpo de delito acostado à fl. 60, onde é atestado que a vítima teve que se afastar por mais de trinta dias de suas atividades habituais.

Ressalto, portanto que o réu deve ser responsabilizado criminalmente em razão de restar comprovado que dirigiu de forma imprudente, não merecendo sustentação a tese defensiva de que não caberia a condenação do réu porque seria fundamentada em uma presunção objetiva de culpa, pelo motivo deste não possui carteira de habilitação.

Esclareço que o fato de alguém não possuir habilitação para dirigir, adquirida em conformidade com a Lei 9.503/1997, é forte indício de que tal pessoa não tenha habilidade para dirigir, assim, deve-se proceder à profunda avaliação, caso a caso, para que se conclua que, num caso específico, o acusado, embora não habilitado, seja perito em dirigir”.

Verifica-se que houve, inicialmente, por parte do apelante um desrespeito às normas disciplinares contidas no CTB. Esta, entretanto, não constitui a única hipótese a caracterizar o crime culposo, pois o agente agiu com inobservância do cuidado necessário.

Existem, pois, provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva. De tal forma, que ao analisar a sentença combatida pelo Apelo, o juízo monocrático observou o vasto conjunto probatório formado durante a instrução processual para, assim, condenar o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/97 c/c art. 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP.

Portanto, a tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou demonstrado nos autos, além de não possuir habilitação para dirigir, houve a inobservância de cuidado necessário.

Assim, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar as lesões corporais e homicídios, de forma imprudente, não merecendo qualquer tipo de reparo a decisão recorrida.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.PENALIDADE DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REDUZIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor, uma vez que os elementos probatórios juntados os autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, bem como que o réu agiu com imprudência no momento em que realizou uma conversão irregular em via pública, violando o seu dever de cuidado objetivo.
2. Reduz-se o prazo da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Compete ao Juízo de Origem proceder à análise do pedido da Procuradoria de Justiça quanto à execução provisória da pena.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT. Acórdão n.1095792, 20150710028777APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 147/155)

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob a alegação de que o apelante é o responsável por manter a sua família.

Conforme o art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, entre outras hipóteses legalmente previstas, for aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos.

Analisando a r. decisão proferida, em id 7808688, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA,
o ora recorrente foi condenado a pena de
04 (quatro) anos (05) cinco meses e 10 (dez) dias de detenção e 88 (oitenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/97 c/c art. 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

Assim, não preenchendo os requisitos previstos no art. 44 do CP, há a impossibilidade de substituição da reprimenda aplicada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
E PELA OMISSÃO DE SOCORRO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO ACOLHIMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PERIGO DE LINCHAMENTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(TJDFT. Acórdão 1161839, 20130910251372APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 113/140)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) -

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022